Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014734-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HOTEL LAGEADO LTDA - CNPJ: 00.311.175/0001-10 (AGRAVADO), TEREZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 527.103.861-00 (AGRAVADO), JAKELINE DA SILVA SANTOS DE PAULA - CPF: 002.544.231-75 (AGRAVADO), JAKELINE DA SILVA SANTOS DE PAULA - CPF: 002.544.231-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de buscas patrimoniais. Indeferimento. Utilização de sistemas SNIPER, CCS-BACEN, CENSEC e ofícios a terceiros.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, CCS-BACEN, CENSEC, e ofícios às empresas Sem Parar e ConectCar.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento das diligências patrimoniais solicitadas pelo agravante, especialmente o uso do sistema SNIPER e outros sistemas de localização de bens e vínculos patrimoniais.

III. Razões de decidir

3. O sistema SNIPER, apesar de sua implementação pelo CNJ, ainda não está regulamentado para uso efetivo no Tribunal de Justiça do Estado, o que inviabiliza seu uso no presente caso.

4. A pesquisa via CCS-BACEN foi corretamente indeferida, uma vez que a consulta ao SISBAJUD já abarca as informações pertinentes.

5. Quanto à expedição de ofício à CENSEC, essa diligência é admissível, conforme previsto no Provimento nº 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo indispensável a autorização judicial.

6. A eficácia das buscas via Sem Parar e ConectCar não foi suficientemente demonstrada, sendo legítimo o indeferimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

Tese de julgamento: "A expedição de ofício à CENSEC é admissível no âmbito de execução, mediante autorização judicial, enquanto a utilização do sistema SNIPER e buscas adicionais via CCS-BACEN, Sem Parar e ConectCar dependem de regulamentação específica ou demonstração de sua eficácia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV; Provimento nº 18/2012 da CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1939480-RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/06/2021; TJMT, RAI 1018112-51.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº
0003494-83.2017.8.11.0036)
, ajuizada pelo agravante contra HOTEL LAGEADO LTDA e TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, indeferiu pedido de consulta nos sistemas conveniados e pessoas jurídicas, SNIPER, CCS-BACEN, CENSEC, CNB e demais pessoas jurídicas informadas pela parte autora, para a localização de bens do requerido
.

O agravante alega que
“o SNIPER se trata de ferramenta recente criada pelo CNJ, sendo perfeitamente possível sua pesquisa, como tem sido feita nas ações que visam recuperação de créditos neste Egrégio Tribunal, além de que não se trata de medida excepciona
”; que a pesquisa via CCS-BACEN “
é plenamente efetiva e possível de ser deferida na demanda executiva (...) conforme inteligência do REsp 1938665/SP”;
que “
para a realização de pesquisa por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o acesso à escrituras e procurações lavradas em nome da Executada, é imprescindível a autorização judicial, conforme o provimento nº 18 do Conselho Nacional de Justiça e e-mail anexado ao presente recurso, enviado pela própria CENSEC em resposta ao pedido de obtenção de tais escrituras e procurações
”, e que “
as informações oferecidas pelas empresas SEM PARAR e CONECTAR não são oferecidas extrajudicialmente, apenas por meio de expedição de ofício feito pelo Juízo
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“e, consequentemente, seja deferida a pesquisa SNIPER, CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), a expedição de ofício à CENSEC, ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP) e às empresas SEM PARAR e CONECTAR”;
de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 216991185).

A decisão vinculada ao Id. nº 218703678 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a controvérsia recursal está em saber se é caso de autorizar a realização de buscas pelos sistemas SNIPER, CCS-BACEN, além da expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

No caso, de acordo com as informações extraídas do site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, o sistema SNIPER destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

Em linhas gerais, o SNIPER agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando os processos de execução e cumprimento de sentença menos oneroso; sucede, porém, que a ferramenta, assim como informou o MM. Juiz prolatora da decisão recorrida, ainda está em fase de implementação, sendo que este eg. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, que seja utilizada no presente feito.

Conquanto o inovador recurso tecnológico em questão já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, isso não significa dizer que houve efetiva implementação local de modo a ensejar a imediata utilização, eis que, trata-se, na verdade, de um processo que depende do aprendizado e capacitação por parte dos magistrados e servidores para sua utilização, o que ainda não ocorreu.

Ademais, mesmo que fosse possível ao Juízo de origem o efetivo acionamento da ferramenta, seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, que deve ser fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, além de bens e valores, o sistema SNIPER também destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.

No caso, o Banco/Agravante busca a utilização do novo sistema SNIPER sem, contudo, indicar motivo relevante que justifique a utilização da ferramenta quando as diversas diligências já realizadas nos autos do cumprimento de sentença restaram infrutíferas, sendo certo afirmar que, caso o devedor/agravado possuísse qualquer patrimônio
“rastreável”
, certamente teria sido localizado nas pesquisas até então realizadas; não há dúvidas de que o dever de cooperação do Juízo condutor do feito foi cumprido a contento, sendo ônus do credor/agravante, por outro lado, empreender esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor/agravado, valendo-se de mecanismos extrajudiciais para tanto.

Com relação ao pedido de buscas pelos sistemas das empresas
“Sem Parar”
e
“ConectCar”
, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao
Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida”
(TJMT, RAI 1018112-51.2022.8.11.0000, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
destaquei
).

Por outro lado, quanto ao pedido de buscas via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1939480-RO, restou assim ementado:

EMENTA:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS.
PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE” (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021) (
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
“a quo”
expeça ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024